Tribunal: TJES
Processo: 0031482-31.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031482-31.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONH LENNO DA CRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0031482-31.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JONH LENNO DA CRUZ

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ARE 709.212/DF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JONH LENNO DA CRUZ em face de

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi nomeada em contratações sucessivas, em regime temporário, para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 2007 e 2017, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

Em sede de contestação (ID. 7129320), o Requerido postula o reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, argumenta a licitude das contratações, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7129321)

que
afastou a prejudicial de prescrição quinquenal
e, no mérito,
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2007 e 2017 e, via de consequência, condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao requerente
JONH LENNON DA CRUZ
, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado (ID. 7129324), pugnando pela reforma do capítulo da sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em contestação, argumentando que não foi observada a prescrição quinquenal da pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Ademais, sustenta inaplicabilidade do entendimento firmado no ARE 709.212/DF.

Devidamente intimado, o autor apresentou contrarrazões recursais (ID. 7129331), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n.º 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, verifico que não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, mas apenas o prazo prescricional incidente sobre as cobranças de FGTS em casos envolvendo a nulidade de contratações temporárias celebradas pelo ente estatal.

Pois bem, cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Analisando os termos da referida avença, destaca-se que, diferentemente do que restou consignado em sentença, em meu entender, de fato, afigura-se descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709.212/DF ao caso sub examine, uma vez que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública.

Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto nº 20.910/32. A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO No 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. 1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos. 2.
Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º.
Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI No 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. (...) 5. No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6.
Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.
Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008. (grifou-se) (...)” (TJES, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Destarte, assiste razão ao recorrente, a teor do disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e nos termos da jurisprudência erigida pelo E. TJES, devendo incidir ao caso em comento a prescrição quinquenal sobre todos os valores eventualmente devidos, referentes aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda, que,
in casu,
ocorreu em 30/10/2019.

Assim, tendo em vista que os contratos questionados pela parte autora foram firmados entre maio/2007 e outubro/2017, forçoso reconhecer que os valores pleiteados pela parte autora anteriores a 30/10/2014 (05 anos antes do ajuizamento da ação, que, repito, ocorreu em 30/10/2019), encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição dos valores pretendidos anteriores a 30/10/2014, diante da prescrição quinquenal, mantendo intocado o restante do comando sentencial, por seus próprios fundamentos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)